Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Pré-questionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE) Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com finalidade de pré-questionar questão constitucional ou de lei.
3 – Pagamento indevido. Ausente. A resolução de contrato não se equipara pagamento indevido para os fins do art. 42, parágrafo único do CDC, de modo a justificar o pagamento em dobro. Questão já examinada em julgamento anterior.
4 – Danos morais. O simples descumprimento de obrigação contratual não resulta em necessária violação a direitos da personalidade (AgInt no REsp 1270321 / RS 2011/0186362-2, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145)
5 – Litigância de má-fé. A argumentação confusa levada a efeito pela ré foi causada pela conduta da própria autora que juntou contrato que não relação com o presente feito. Assim, não se caracteriza a litigância de má-fé, pois a autora sequer indicou em que hipótese legal ela se enquadra.
6 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7 – Recurso conhecido, mas não provido.